Tribunal: TCU
Processo: 020.792/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1782/2023-TCU-Plenário Trata-se de representação de licitante, com pedido de medida cautelar, sobre possíveis irregularidades no Pregão 67/2023, sob a responsabilidade de Câmara dos Deputados, com valor estimado de R$ 4.678.054,31, para contratação de serviços de outsourcing de impressão. Considerando que a representação atende aos requisitos de admissibilidade aplicáveis; considerando que, na etapa anterior, foi apurada a existência de restrição prevista no edital do certame concernente ao fornecimento do serviço apenas por meio de impressoras coloridas laser/toner ou led/toner, não admitindo a tecnologia de jato de tinta; considerando que tal previsão contraria as boas práticas previstas na Portaria SGD/MI 370/2023, que instituiu o Modelo de Contratação de Serviços de Outsourcing de Impressão, no âmbito dos órgãos e entidades integrantes do Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação (SISP), do Poder Executivo Federal, os princípios da competitividade e da obtenção da proposta mais vantajosa e o art. 3o, inciso I, da Lei 8.666/1993; considerando que, por não haver nos autos elementos suficientes acerca do pressuposto do perigo da demora reverso, foi realizada a oitiva prévia da unidade jurisdicionada (despacho à peça 13); considerando que, em resposta, a Câmara dos Deputados demonstrou ter revogado o certame e informou que pretende estudar a possiblidade de utilização de impressoras com a tecnologia jato de tinta, de forma a evitar restrição indevida à competitividade do futuro certame; considerando que, com a revogação do certame, tem-se a perda de objeto da medida cautelar pleiteada, mas não da representação em si, tornando-se necessária a continuidade do exame de mérito do processo; considerando que, por ora, não é necessário implementar qualquer medida adicional por este Tribunal, diante das ações empreendidas pelo órgão contratante; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 146, § 2o, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, e com o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, bem como no parecer da unidade técnica, em: conhecer da representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; considerar prejudicado o pedido de concessão de medida cautelar, por perda do seu objeto; c) indeferir o pedido formulado pela representante, de ser considerada parte interessada, mas lhe autorizando, caso requeira, vista e cópia das peças não sigilosas dos presentes autos; d) comunicar esta decisão à representante e à unidade jurisdicionada; e e) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 020.792/2023-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Panacopy Comércio de Equipamentos Reprográficos Ltda. (37.165.529/0001-75) 1.2. Unidade: Câmara dos Deputados 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) 1.6. Representação legal: Andre Luiz Silvestre, representando Panacopy Comércio de Equipamentos Reprográficos Ltda 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há